Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700862-89.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO ESCOLA BALIZA LTDA - ME AGRAVADO: IMAD ABDULHAK, YOUSSEF YSMAIL ABDUL HAK DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela AUTO ESCOLA BALIZA LTDA. - ME contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos dos Embargos à Execução no 0736915-03.2021.8.07.0001, opostos em face da Execução de Título Extrajudicial proposta por IMAD ABDULHAK e YOUSSEF YSMAIL ADBUL HAK. Nos termos da r. decisão agravada (ID originário 110214073), o d. Magistrado de primeiro grau admitiu os embargos à execução opostos pela agravante, sem efeito suspensivo, sob o fundamento da ausência de garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil, destacando que, na respectiva execução, os credores não aceitaram os bens ofertados à penhora. No recurso interposto, a agravante argumenta que estão configurados os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista que oferecera à penhora bens avaliados em R$ 110.087,00 (cento e dez mil oitenta e sete reais), montante que seria suficiente para garantir o Juízo, pois, no seu entender, haveria flagrante excesso de execução. A agravante sustenta, que caso mantida a r. decisão guerreada, sofrerá lesão grave e de difícil reparação porquanto está operando sem qualquer ativo financeiro, em razão da crise econômica decorrente das medidas de saneamento necessárias ao controle da pandemia, sendo certo que qualquer outra constrição ao seu patrimônio ensejará o encerramento de suas atividades. A agravante pugnou pela concessão de efeito suspensivo à execução que tramita perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Em provimento definitivo, pleiteou a confirmação da antecipação e reforma da decisão agravada e subsidiariamente, pela declaração parcial da dívida. Preparo recolhido (ID 31986690). Esta relatoria sob o ID 32003197 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e manteve a r. decisão agravada. Os agravados, em contrarrazões, ID 32756839, sustentam que os veículos oferecidos para garantir a execução não apresentam documentos que comprovem a titularidade da agravante. Ao final, pugnam pelo desprovimento do agravo de instrumento com a manutenção da decisão impugnada. O processo encontra-se pautado para julgamento na 10a Sessão Ordinária Virtual 1TCV (período de 30/03 a 06/04/22) – ID 33145842. Posteriormente, a agravante se manifestou pela desistência do recurso, após manifestação da parte agravada (ID 33581445). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 106459999). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Promova a Secretaria da Turma a retirada do processo da pauta da 10a Sessão Ordinária Virtual – 1TVC. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 17 de março de 2022 às 18:56:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora